Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712094-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). A agravante afirma que não é parte da ação originária, mas que foi atingida pela decisão agravada. Noticia que é proprietária do imóvel localizado em Avenida Parque Águas Claras, n. 3.365, Águas Claras/DF e que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal suspendeu o seu requerimento de habilitação de obra no mencionado imóvel em razão da determinação da decisão agravada. Defende a sua legitimidade e interesse recursal como terceira interessada. Acrescenta que tomou conhecimento da decisão agravada em 12.3.2024 com a obtenção da certidão de ônus atualizada. Suscita as preliminares de prevenção do Juízo, de litispendência em relação à Ação Civil Pública n. 0706092-58.2022.8.07.0018 e de inadequação da via eleita. Alega que inexiste comprovação de ilegalidade na venda dos imóveis indicados na decisão agravada. Explica que não consta afetação nas respectivas matrículas dos imóveis. Sustenta que a decisão agravada causa mais danos do que benefícios às partes, à cidade de Águas Claras e aos terceiros de boa-fé. Esclarece que a alteração da destinação dos imóveis foi submetida à consulta pública e legalmente executada pelo Distrito Federal por meio da Lei de Uso e Ocupação do Solo, aprovada pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Acrescenta que a Lei Complementar Distrital n. 90/1998 direcionava equipamentos públicos comunitários de uso institucional de educação para seu imóvel. Explica que o art. 107, inc. II, da Lei de Uso e Ocupação do Solo revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 no que se refere à Taguatinga e à Águas Claras. Sustenta a ocorrência de expressa desafetação realizada pelo Poder Executivo na edição da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo). Destaca que o art. 101 do Código Civil possibilita a alienação de bens públicos desafetados, observadas as exigências da lei. Argumenta que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo) deve ser presumidamente dotada de constitucionalidade até que seja comprovado o contrário, situação não evidenciada nos autos. Acrescenta que a agravada não demonstrou a alegada afetação dos oitenta e cinco (85) imóveis relacionados, bem como não comprovou o descumprimento de requisito no procedimento de elaboração da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo). Afirma que o processo legislativo decorreu de uma efetiva participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território. Ressalta que a agravada não comprovou qualquer desequilíbrio ecológico, ambiental ou social no Distrito Federal ou na região de Águas Claras mediante estudo técnico, capaz de fundamentar a propositura da ação originária. Afirma que o Poder Judiciário não está autorizado a intervir ou rever o mérito dos atos da Administração Pública. Destaca que a agravada baseia-se em normas datadas de 1993, enquanto que a lei complementar que tratou da destinação dos imóveis é de 2019. Sustenta que a Administração Pública do Distrito Federal aprovou o projeto e o atestado de viabilidade legal da execução de seu empreendimento residencial. Acrescenta que possui cronograma de obra a ser cumprido perante o agente financiador. Argumenta que a classificação de seu terreno é descrita como tipologia de casas ou habitação multifamiliar em tipologia de apartamento. Esclarece que seu imóvel possui a destinação CSIIR 2 NO – comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial não obrigatório. Explica que a categoria CSIIR 2 NO refere-se aos imóveis em que é obrigatório um ou mais dos usos não residenciais que poderão ocorrer simultaneamente ou não. Acrescenta que o uso residencial é permitido desde que não ocorra voltado para o logradouro público. Alega que seu imóvel advém de aquisição de terceiro, porém decorre de licitação de compra do terreno da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Informa que o estudo técnico realizado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) constatou que a cidade de Águas Claras está entre as regiões administrativas com maior desempenho em proporção de pessoas em domicílios com parques ou jardins nas proximidades, com acesso à rede geral de água, esgoto e coleta seletiva, bem como em domicílios com maior desempenho para a dimensão de área verde. Alega que a determinação de bloqueio de registros de transferência ao Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e a lavratura de escrituras públicas de venda a particulares das unidades do empreendimento impede toda sua atividade. Ressalta que a agravada propôs a Ação Civil Pública n. 0706092-58.2022.8.07.0018 com base nos mesmos argumentos. Acrescenta que mencionada ação coletiva foi extinta sem julgamento de mérito em decorrência da inadequação da via eleita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para indeferir os requerimentos liminares formulados pela agravante. O preparo foi recolhido (id 57287457). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento da venda ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustenta a existência de lotes negociados de forma irregular, dentre os quais o imóvel localizado na Avenida Parque Águas Claras, n. 3.365, Águas Claras/DF, porquanto são afetados a equipamentos públicos comunitários originariamente. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. O imóvel localizado na Avenida Parque Águas Claras, n. 3.365, Águas Claras/DF estava destinado para equipamentos públicos de educação. O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019, editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 1078, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] O imóvel da agravante está classificado na categoria de uso e ocupação do solo UPS CSIIR 2 NO, de acordo com sua ficha cadastral (id 57290364). Essa categoria apresenta a seguinte discriminação: Comercial, prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, nas categorias habilitação unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habilitação multifamiliar em tipologia de apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um dos usos e que apresenta 2 subcategorias: a) CSIIR 2 NO – localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros (id 181292549, p. 1, dos autos originários). As destinações residencial e comercial do imóvel da agravante estão, em tese, amparadas pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019. A cadeia dominial do imóvel encontra-se demonstrada no registro geral do imóvel. O imóvel foi originariamente adquirido em procedimento licitatório promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e comprado pela agravante em 25.4.2008 (id 181127617, p. 2, dos autos originários). O atestado de viabilidade legal foi deferido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (id 57290362). A agravante submeteu o projeto de obra inicial à habilitação na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, mas o processo administrativo foi suspenso em decisão proferida em 27.2.2024 em virtude da decisão agravada (id 57290366, p. 40, dos autos originários). A agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade da aquisição e construção do imóvel da agravante, localizado Avenida Parque Águas Claras, n. 3.365, Águas Claras/DF. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar no 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;